Tribunal: TJDFT
Processo: 0720650-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGÊNCIA DE CLASSE. ENSINO BÁSICO. INCORPORAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial para: “a) declarar que o percentual correto para o cálculo da Gratificação de Atividade de Alfabetização da autora é de 10,8%; b) procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas - estas no valor do cálculo de ID ID 195982796 e 195982797 e nas vincendas até a efetiva implantação do percentual. Sobre a atualização do débito, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorrera após a promulgação da EC 113/21. Após 09/12/2021, incide a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.”.
3. Alega que a recorrida não preenche os requisitos legais, a Lei Distrital 654/1994, vigente à época em que a recorrida afirma que trabalhou na CEI da Candangolândia e EC 410 Sul, de 18/02/2003 a 31/12/2003 e 01/01/2001 a 31/12/2001, respectivamente, foi de atividade de alfabetização, houve erro formal de preenchimento. Sendo solicitada a retificação junto à unidade de ensino. Esclarece que no período acima a recorrida não atuou como professora regente alfabetizadora, atuou com atividades de (4a Série e 1o Período da Educação Infantil – 04 anos), não fazendo jus ao recebimento da GAA. Porém, no período de 01/01/1998 a 01/02/1999 e 10/02/2012 a 20/12/2012 a recorrida trabalhou como alfabetizadora, fazendo jus à incorporação de mais 1,2% (02 anos) da GAA. Sendo o percentual alterado de 8,4% para 9,6%. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que busca o reconhecimento do percentual de 10,8% a título de incorporação da GAA, referente aos anos em que trabalhou com turmas de alfabetização. Esclarece que a Lei 5.105/2013 preconiza que é devido o pagamento da GAA aos professores que alfabetizem alunos no seu dia a dia. O valor da GAA se incorpora ao vencimento de acordo com o tempo de serviço prestado como alfabetizador, nos termos do Art. 30 da Lei 5.105/2013. Esclarece que os professores na efetiva regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos tem direito à incorporação da GAA. Requer a manutenção da sentença.
5. A controvérsia limita-se saber se a recorrida, faz jus à incorporação aos seus proventos de aposentadoria, no período compreendido entre 01/01/1998 ao 01/02/1999 (395 dias), 01/01/2001 ao 31/12/2001 (363 dias), 18/02/2003 ao 31/12/2003 (315 dias) e 10/02/2012 ao 20/12/2012 (313 dias), nos termos da petição inicial.
6. Na forma do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA - Gratificação de Alfabetização. Não obstante se trate de uma gratificação de natureza propter laborem, o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.
7. Os documentos do processo, apresentados pela recorrida, sendo que o recorrente não apresentou nenhum documento em contrário, informam que a recorrida trabalhou com regência e alfabetização, com carga horária de 40 horas semanais, no período acima indicado.
8. A atividade exercida pela recorrida, no período declinado na inicial, professora de educação básica e regência de sala, que estão incluídos no Art. 19 da Lei 5.105/2013 que reestruturou a carreira do Magistério Público do Distrito Federal. (...) Seção II - Das Condições de Percepção das Gratificações - (...) Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. (...). (grifo nosso).
9. A Educação Básica, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - 9.394/96), passou a ser estruturada por etapas e modalidades de ensino, englobando a Educação Infantil, o Ensino Fundamental obrigatório de nove anos e o Ensino Médio. Dessa forma, os anos iniciais referem-se ao Ensino Fundamental I e englobam os alunos do 1o ao 5o ano. Por sua vez, os anos finais referem-se ao Ensino Fundamental II e atendem aos alunos do 6o ao 9o ano. A recorrente lecionou, no período indicado, para alunos da 4a Série e 1o Período da Educação Infantil, ambas do Ensino Fundamental I.
10. Diante do acima exposto, resta claro que a parte recorrida faz jus ao recebimento da Gratificação de Alfabetização no período compreendido entre 01/01/1998 ao 01/02/1999 (395 dias), 01/01/2001 ao 31/12/2001 (363 dias), 18/02/2003 ao 31/12/2003 (315 dias) e 10/02/2012 ao 20/12/2012 (313 dias), nos termos da petição inicial.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.